Tribunal: TJES
Processo: 5000532-82.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-82.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA SCHNEIDER
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000532-82.2024.8.08.0054

RECORRENTE: MARGARIDA SCHNEIDER

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONTRATADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR APÓS SER INDUZIDO A ERRO POR TERCEIROS GOLPISTAS. ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA. ELEMENTOS DE AUTENTICAÇÃO ROBUSTOS (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, HASH, VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo empréstimo consignado contratado mediante fraude. A autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, foi induzida por falsos funcionários do Banco C6 a acreditar que faria jus a reembolso de valores descontados anteriormente, repassando aos golpistas parte substancial do crédito depositado em sua conta, após envio de selfie, dados bancários e acesso a link fraudulento. Posteriormente constatou, junto ao INSS, a existência de contrato não solicitado, com descontos iminentes em seu benefício.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por falha na segurança e prestação do serviço, que permitiu a contratação fraudulenta e o prejuízo material e moral à parte autora, especialmente considerando sua hipervulnerabilidade e a ausência de mecanismos eficazes de verificação e prevenção à fraude.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato exibido pelo banco contém mecanismos tecnológicos avançados (biometria facial, geolocalização compatível, hash criptográfico e verificação documental), aptos a assegurar autenticidade e integridade do instrumento, em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e a MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil).

Embora a autora tenha sido vítima de golpe, restou comprovado que:
(i) ela própria acessou o site oficial da instituição,
(ii) aderiu voluntariamente ao contrato,
(iii) confirmou termos e condições,
(iv) e, após a contratação, realizou transferências PIX a terceiros — atos totalmente alheios à instituição financeira.

Assim, não há falha do serviço bancário, tampouco defeito de segurança. A fraude resultou de conduta de terceiro fora do âmbito de controle do banco, configurando fortuito externo, que exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Inaplicável, portanto, a Súmula 479 do STJ, que trata apenas de fortuito interno.

Não havendo nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido pela consumidora, é indevida qualquer forma de restituição ou indenização.

Mantém-se integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos casos em que o consumidor, embora enganado por terceiros, realiza voluntariamente a contratação eletrônica de empréstimo com assinatura digital válida e, posteriormente, transfere valores a estelionatários, sem qualquer falha sistêmica ou defeito de segurança imputável ao banco, caracteriza-se fortuito externo, excluindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 42;

Código Civil, art. 406, 186 e 197;

Lei nº 14.063/2020;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil);

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

TJPR; ApCiv 0002062-55.2022.8.16.0055; Cambará; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 22/04/2024; DJPR 22/04/2024;

TJDF; APC 07296.79-63.2022.8.07.0001; 181.6077; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 15/02/2024; Publ. PJe 01/03/202

RELATÓRIO

Em síntese, afirma a autora que é beneficiária do INSS e, após ter descartado um cartão consignado oferecido pelo Banco BMG em 2019, passou a sofrer insistentes ligações de diversas instituições financeiras. Em 06/08/2024, atendendo a uma dessas ligações para tentar cancelar qualquer vínculo com bancos digitais, foi induzida por um indivíduo que se apresentou como funcionário do Banco C6 Consignado a acreditar que teria direito a um reembolso de valores supostamente descontados desde 2019. Após envio de selfie, dados bancários e acesso a link encaminhado pelo atendente, foi creditado em sua conta o valor de R$16.205,63, ocasião em que, acreditando se tratar de procedimento para liberação do reembolso, acabou realizando transferência via PIX no valor de R$9.000,00 para chave fornecida pelos golpistas. Percebendo o golpe, buscou o Banco Banestes, obtendo apenas o estorno parcial de R$15,88, registrou boletim de ocorrência e identificou, junto ao INSS, a existência de empréstimo consignado não contratado no valor de R$17.029,68, com inclusão recente e início iminente dos descontos mensais.

A autora sustenta jamais ter solicitado empréstimo consignado ou autorizado terceiros a fazê-lo, atribuindo a contratação fraudulenta à falha do Banco C6 na verificação da autenticidade da operação e no controle de segurança das transações. Relata abalo emocional, medo, insegurança e risco concreto de ter seu benefício previdenciário reduzido por descontos indevidos, destacando que não busca enriquecimento ilícito e mantém o valor remanescente à disposição para restituição. Aduz violação a seus direitos de personalidade e de dignidade, razão pela qual requer a declaração de inexistência do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição dos valores indevidamente transferidos e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora busca a reforma da sentença para que seja declarada a rescisão/nulidade contratual do empréstimo, e a condenação da Ré (Banco C6) à compensação por danos morais no valor de R$28.240,00 (20 salários-mínimos) e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. A autora reitera a necessidade de reparação do dano moral, citando a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e o dano
in re ipsa
. Argumenta que a instituição financeira falhou em sua conduta ao liberar o crédito sem a devida segurança, inclusive por meio de "selfies". O recurso também faz referência à concessão de tutela antecipada na fase inicial, que já havia determinado a cessação dos descontos mensais de R$385,65 no benefício de aposentadoria da autora, em virtude da verossimilhança das alegações de fraude e devolução de valores.

Contrarrazões apresentadas no Id. nº 16980687.

PROJETO DE VOTO

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entendo que o recorrido se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, logrando êxito em demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço e configuração de causa excludente da responsabilidade.

Inicialmente, importa destacar que o contrato apresentado pela instituição financeira (Id. nº 16980657) apresenta assinatura eletrônica dotada de elementos tecnológicos avançados — a exemplo de biometria facial, geolocalização compatível com o endereço da autora
, verificação documental e registro hash — os quais, à luz da Lei nº 14.063/2020 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil), garantem autenticidade, integridade e validade jurídica do documento eletrônico, certo é que houve vício de consentimento na formação da vontade. Nota-se:

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, a aplicação da mencionada súmula exige a configuração de fortuito interno, ou seja, aquele que, embora imprevisível, decorre do risco inerente à atividade bancária ou da falha nos mecanismos de segurança que competia à instituição adotar.

No caso em análise, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de golpe relacionado ao contrato de empréstimo que originou a presente demanda, fato devidamente documentado no Boletim de Ocorrência Unificado nº 55383360 (Id. nº 16980281). Consta dos autos que a autora foi ludibriada por terceiros estelionatários que, após contato telefônico e mensagens via WhatsApp, lhe convenceram que teria direito ao reembolso de R$4.800,00, sendo devida a realização de novos contratos e operações para recebimento da quantia.

Portanto, trata-se de fortuito externo, alheio à atividade bancária e à esfera de controle da instituição financeira. O dano decorreu, em grande medida, da conduta do próprio consumidor, que realizou, de forma voluntária, a contratação do empréstimo perante a instituição financeira, tendo posteriormente realizado transferências via PIX (no patamar de R$9.000,00 - nove mil reais) a terceiros estelionatários, conforme disposto em sede de sentença:

Conforme extrai-se da própria narrativa autoral, o contrato não foi feito de forma fraudulenta, burlando o sistema, mas a Requerente, enganada por um terceiro, anuiu a todos os termos e cláusulas do contrato, conforme se verifica nos documentos acostados no id. 52570572.

Ademais, a parte requerente visa a indenização pelos danos materiais sofridos, sob o argumento de falha na segurança por parte da requerida.

Deve ser ponderado, ainda, que, embora tenha sido orientada por um golpista que se passava por funcionário do banco BMG, a autora acessou o site da empresa Requerida e seguiu o passo a passo para contratação do empréstimo, anuindo a suas cláusulas e condições. Diante disso não vejo qualquer prática de ato ilícito praticado pela requerida para os prejuízos de ordem patrimonial suportado pela parte requerente, os quais foram gerados por culpa de terceiro estranho ao processo.

Dessa forma, convenço-me de que a parte autora, lamentavelmente, foi vítima de fraude oriunda de atos de terceiros e, em razão disto, não pode a parte requerida ser responsabilizada, eis que estamos diante de culpa exclusiva de terceiro, hipótese que exclui o dever da requerida em indenizar a parte autora, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente qualquer indício de falha no sistema bancário, de vazamento de dados ou de deficiência na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há como imputar a esta a responsabilidade pelos prejuízos sofridos. A fraude, portanto, resultou de fatores externos e independentes da atuação do banco, afastando-se a incidência da responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo pela configuração da excludente de responsabilidade disposta no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) quanto a instituição financeira recorrida.

Portanto, diante da inexistência de responsabilidade do recorrido pelos prejuízos sofridos pelo recorrente, devida a improcedência dos pedidos exordiais. Por conseguinte, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)